Tribunal: TJES
Processo: 5005057-46.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005057-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005057-46.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA DA SILVA ZAMBON - ES28464-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução interposto por
TIAGO DA SILVA ALMEIDA
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave e consequentemente determinou a regressão de regime em desfavor do agravante.

Em suas razões, sustenta que a regressão de regime é indevida, uma vez que colocou o agravante em regime mais gravoso ao que lhe foi determinado cumprir pena, qual seja, o semiaberto.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

5 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005057-46.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA DA SILVA ZAMBON - ES28464-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de execução interposto por
TIAGO DA SILVA ALMEIDA
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave e consequentemente determinou a regressão de regime em desfavor do agravante.

Em suas razões, sustenta que a regressão de regime é indevida, uma vez que colocou o agravante em regime mais gravoso ao que lhe foi determinado cumprir pena, qual seja, o semiaberto.

Inicialmente, ao me debruçar sobre os autos verifico que o agravante cumpria pena em regime semiaberto, tendo empreendido fuga em 18/01/2018.

Segundo consta dos autos, o agravante somente voltou ao sistema prisional em 22/12/2020, por força de mandado de prisão.

Desse modo, constata-se que o agravante permaneceu por quase 03 (três) anos foragido, conduta esta que se amolda perfeitamente à falta grave prevista no art. 50, II da LEP.

O próprio agravante asseverou ter fugido do sistema prisional para prover o sustento de sua família.

Nos termos do que narra art.118, I da LEP, havendo prática de falta grave, determinar-se-á a regressão de regime de cumprimento de pena.

Salienta-se que ao contrário do que sustenta o agravante, não houve modificação da pena imposta na sentença já transitada em julgado, mas ocorreu sim, a aplicação de sanção ao agravante, levando-o a um regime mais gravoso, como forma de repreendê-lo pela evasão no curso do cumprimento de sua pena, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. INVIABILIDADE.
REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não é cabível a concessão de salvo-conduto quando inexiste ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção. 2. Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal,
a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com a transferência para um regime mais rigoroso do que o estabelecido no édito condenatório, o que não configura constrangimento ilegal
(RHC n. 92.446/BA, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/2/2018). 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 100.606; Proc. 2018/0174657-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 16/05/2019; DJE 27/05/2019)

Assim, entendo que restou inequivocamente comprovado o cometimento de falta grave por parte do agravante, caso em que a própria lei determina a aplicação de regressão de regime.

Não pode o reeducando simplesmente deixar de cumprir a pena, sob argumento de que estava provendo o sustento de sua família.

As razões expostas pelo reeducando, além de incomprovadas, não têm, o condão de descaracterizar a conduta infracional, enquadrada como falta grave, revelando a conduta comprometimento sério à execução, frustrando uma das finalidades fundamentais do sistema execucional, identificada como a reinserção social, com o que o Estado, que exerce tal mister, não se pode compadecer.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não se mostra razoável a justificativa exposta pelo apenado, não se vislumbrando, na hipótese, qualquer peculiaridade que justifique tratamento diferenciado ao segregado; cabendo destacar que o eventual cumprimento de sanções administrativas – previstas no Regimento Disciplinar, não elide a aplicação das sanções judiciais, previstas na Lei de Execuções Penais e que possam decorrer da mesma falta.

O comportamento do condenado incompatibiliza-se com a fruição de regime menos severo, sua conduta, de forma alguma, se harmonizando com a disciplina esperada.

Assim, a regressão de regime revela-se suficiente e necessária, em especial porque encontra-se devidamente fundamentada na lei, levando em consideração todas as peculiaridades e gravidades que permeiam o caso.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

5 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO
. 1.
O agravante evadiu-se do sistema prisional, incidindo assim em falta grave, prevista no art. 50, II da LEP. 2. Nos termos do art. 118, II da LEP, havendo o cometimento de falta grave, será imposta ao reeducando, a regressão de regime.
Agravo improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.